Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-42.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701175-42.2025.8.07.0001 RECORRENTE: GABRIEL ASSUNÇÃO CAMARGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de Drogas. Provas. Pena-base. Fração. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Sentença que condenou o réu a 8 anos e 9 meses de reclusão e 725 dias-multa por tráfico de drogas. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se as provas são suficientes para condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) se adequado o aumento da pena-base. III. Razões de decidir 3. As circunstâncias fáticas – diligência policial em ponto conhecido por tráfico de drogas, com registro em imagens da atuação do réu em transações típicas de venda, confirmadas pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, em juízo, e do usuário, na delegacia, que indicou o réu como a pessoa que lhe vendeu a droga encontrada em sua posse – provam o tráfico de drogas. 4. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. No crime de tráfico de drogas, em que a pena mínima é elevada, a fração de 1/6 da pena mínima em abstrato é suficiente para reprovação e prevenção do crime. IV. Dispositivo 4. Apelação provida em parte. _____ Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo que não há prova suficiente para sua condenação. Invoca o princípio in dubio pro reo para requerer a absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso não merece seguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004